Tribunal: TJES
Processo: 5010491-43.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010491-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ESTELA ANDRADE CARDOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, na qual sustenta, em síntese, que solicitou à faculdade que assinasse o Termo de Contrato de Estágio, documento essencial para dar início ao estágio, contudo mesmo após 03 requerimentos e atendido todas as exigência da Instituição de ensino não obteve êxito. Requereu a assinatura do contrato e a condenação por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega que a parte autora/recorrida preencheu o Termo de Compromisso de Estágio de forma irregular, sendo necessária a correção. Em sede de contestação afirma que a matrícula da autora/recorrida se encontra ativa e, conforme o disposto nos documentos anexados, houve o deferimento do termo de estágio não obrigatório. Ressalta-se que os atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual e, portanto, não merecem prosperar as alegações trazidas à exordial pela parte autora, posto que todos os atos realizados pela Instituição decorreram tão somente da sua inércia.

Em sede de sentença (ID 13454545)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, com base no art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO no que tange ao pleito de obrigação de fazer quanto à parte requerida assinar o Termo de Compromisso de Estágio.

Ainda, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem, pelas razões já expostas)
.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13454546) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que

“Quanto ao pleito de indenização por danos morais, é evidente que a ausência da requerida em assinar o Termo de Compromisso de Estágio gerou uma série de problemas, medos e angústias à autora. Tal omissão é decorrência de ato ilícito contratual da entidade educacional, pois notoriamente a aluna cumpriu com suas obrigações, ficando impedida em iniciar o estágio e, por desespero, recorreu ao judiciário.”

Demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Insta salientar que a condenação por danos morais está devidamente fundamentada, inclusive na jurisprudência pátria. colaciono o seguinte precedente:

*Ação de responsabilidade civil – Prestação de serviços educacionais - Demora
injustificada da ré na assinatura e entrega do termo de compromisso de estágio
que seria realizado pelo autor junto ao Sesc Pinheiros – Incidência do CDC
– Falha na prestação de serviços evidenciada
– Prova no sentido da demora da ré em assinar o termo de estágio dentro do prazo estipulado pelo Sesc, levando o autor a perda do estágio remunerado para o qual fora aprovado - Lucros cessantes – Cabimento – Autor deixou de auferir a remuneração do estágio de três meses para o qual fora aprovado - Dano material configurado – Recurso negado.
Dano moral – Demora injustificada na assinatura e entrega do termo de compromisso de estágio
– Autor que, além de perder o estágio no Sesc Pinheiros, foi reprovado em uma das matérias do curso de Educação Física, por falta de entrega de horas de estágio -
Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade –
Recurso negado. Litigância de má-fé – Multa - Cabimento – Atuação temerária da ré ao pretender alterar a verdade dos fatos, afirmando de forma inverídica não assinou o primeiro termo de compromisso de estágio por falta de pagamento da rematrícula pelo autor, bem como assinou o segundo contrato dentro do prazo estipulado – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II, e 81 do CPC – Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10080305820208260405 SP 1008030-58.2020.8 .26.0405, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/10/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)